Tribunal: TJES
Processo: 5029650-34.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029650-34.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: EDSON DO AMOR DIVINO OLIVEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO ANTES DA CITAÇÃO EM RAZÃO DE PAGAMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal que extinguiu execução fiscal, ajuizada para cobrança de IPTU e Taxa de Coleta de Lixo dos exercícios de 2017 e 2018, no valor histórico de R$ 22.200,65. A extinção ocorreu após a quitação integral do débito, verificada antes da citação do executado. A sentença afastou a condenação da parte executada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, sob fundamento da ausência de triangularização processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando o débito fiscal é quitado após o ajuizamento da execução, mas antes da citação, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento do débito fiscal após o ajuizamento da execução, ainda que antes da citação, configura reconhecimento da pretensão executória, ensejando a incidência do princípio da causalidade.

O ajuizamento da execução fiscal acarreta a movimentação da máquina judiciária e a constituição de despesas processuais e honorários, razão pela qual não se pode eximir o devedor inadimplente de arcar com tais encargos.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente em julgados da 1ª e 2ª Turmas, reconhece que o pagamento extrajudicial do débito configura sucumbência, sendo devidos os honorários mesmo na ausência de citação (AgInt no REsp 2.068.074/GO; AgInt no REsp 2.116.854/GO).

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo também possui orientação firme no sentido de que, mesmo diante do pagamento administrativo anterior à citação, subsiste o dever da parte executada de arcar com os honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade (TJES, Apelação Cível n.º 5001949-73.2018.8.08.0024; Apelação Cível n.º 5000250-75.2017.8.08.0026).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O pagamento do débito fiscal realizado após o ajuizamento da execução, ainda que antes da citação, configura reconhecimento da pretensão exequenda e atrai a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios, por aplicação do princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 1º, 2º e 10; art. 90; CTN, art. 156, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.068.074/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 18.09.2023, DJe 20.09.2023; STJ, AgInt no REsp 2.116.854/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 24.06.2024, DJe 28.06.2024; TJES, Apelação Cível n.º 5001949-73.2018.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 11.03.2025; TJES, Apelação Cível n.º 5000250-75.2017.8.08.0026, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, j. 12.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5029650-34.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: EDSON DO AMOR DIVINO OLIVEIRA

VOTO

Consoante relatado, trata-se
de
apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, contra
a r.
sentença proferida
pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES
nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em face de
EDSON DO AMOR DIVINO OLIVEIRA
,
que
extinguiu a execução fiscal proposta para cobrança de IPTU e taxas de coleta de lixo, no valor histórico de R$ 22.200,65, reconhecendo a quitação integral do débito antes da citação do executado.

O

J
uízo de origem deixou de condenar o executado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, por entender ausente a triangularização da relação processual.

Em suas razões recursais (
ID
11155056), o Município de Vila Velha aduz que: (a) a extinção do processo sem condenação em honorários advocatícios e custas contraria o art. 85, §§ 1º e 10, e o art. 90, ambos do CPC; (b) mesmo havendo pagamento extrajudicial antes da citação, a execução já havia sido ajuizada, configurando resistência suficiente para justificar a condenação da parte executada; (c) invoca o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração da demanda deve arcar com os encargos dela decorrentes; (d) sustenta que tanto o STJ quanto o TJES firmaram entendimento no sentido de serem devidos honorários advocatícios em hipóteses semelhantes.

Pugna, assim,
pela reforma da sentença, com a consequente condenação do recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do
recurso
interposto e passo a analisar as suas razões.

Ao que se depreende, O MUNICÍPIO DE VILA VELHA ajuizou Execução Fiscal em
05
de
dezembro
de 2022, objetivando a cobrança de débitos referentes a IPTU e Taxa de Coleta de Lixo (TCL) dos exercícios de
2017 e 2018.

Em
11
de
março
de
2024
, ou seja, após o ajuizamento da execução fiscal,
e sem ter havido a citação da parte contrária, a própria municipalidade requereu a extinção do feito em razão da quitação do débito da CDA.

Sobreveio,
então,
a Sentença
recorrida
, proferida em 11 de julho de 2023, que acolheu o pedido de extinção da execução fiscal, em conformidade com o artigo 156, inciso I, do Código Tributário Nacional, e o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da satisfação da obrigação. Contudo, o
M
agistrado de primeira instância expressamente deixou de condenar a executada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fundamentando sua decisão na premissa de que o pagamento do débito ocorreu anteriormente à citação.

A questão central posta à apreciação desta Egrégia Câmara reside na pertinência ou não da condenação da parte executada em honorários advocatícios de sucumbência quando o pagamento do débito objeto da execução fiscal ocorre após o ajuizamento da ação, mas em momento anterior à efetivação da sua citação.

Embora tenha me manifestado em outras oportunidade
s anteriormente
pela impossibilidade de condenação,
revejo
meu posicionamento considerando os mais recentes julgados do
Colendo
Superior Tribunal de Justiça
e também entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça.

A matéria é controvertida, de
maneira
que me filio ao entendimento de que o pagamento do débito exequendo equivale ao reconhecimento da pretensão executória
(arts. 85, §§1°, 2° e 10 c/c art. 90 do CPC)
, ainda que antes da citação.

A propósito, esse é o posicionamento da 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, que se baseia no princípio da causalidade para demonstrar que o devedor, por não ter efetuado a tempo o pagamento da exação, ensejou o ajuizamento da Execução Fiscal. Logo, ele deve arcar com os honorários advocatícios:

“
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte superior é a de que "o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c o art. 90 do CPC/2015" e de que "o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte", não podendo a exequente "ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito" (REsp 1.931.060/PE, rel. Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/09/2021, DJe de 23/09/2021). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 2068074 / GO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2023/0134428-1 RELATOR Ministro GURGEL DE FARIA (1160) ÓRGÃO JULGADOR T1 - PRIMEIRA TURMA DATA DO JULGAMENTO 18/09/2023 DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 20/09/2023).

No mesmo sentido, a 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. A decisão agravada consignou que a jurisprudência do STJ posiciona-se no sentido de que se revela cabível a condenação do executado, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada. 2. Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na decisão agravada, proferida com fundamentos suficientes e em consonância com entendimento deste Tribunal, não há prover o Agravo que contra ela se insurge. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.116.854/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024.)

Oportuno
trazer
os
entendimentos proferidos por este Egrégio Tribunal de Justiça acerca da matéria:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA. PAGAMENTO ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO
. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, nos autos de execução fiscal movida em face de Joselita Piana Torezani, deixou de fixar honorários advocatícios em razão da quitação do débito ter ocorrido antes da citação da executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, mesmo diante do pagamento do débito fiscal antes da citação, é devida a fixação de honorários advocatícios em favor do Município, à luz do princípio da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que o pagamento do débito fiscal após o ajuizamento da execução, ainda que anterior à citação, enseja a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade. 4. A extinção da execução pela satisfação da obrigação não exime o devedor de arcar com as despesas processuais e com os honorários advocatícios, dado que sua inadimplência deu causa à propositura da demanda. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido. Tese de julgamento: 1.“Na execução fiscal, o pagamento do débito realizado após o ajuizamento da ação, ainda que antes da citação, enseja a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios, por aplicação do princípio da causalidade.” Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, art. 85, §§ 1º e 10. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.637.399/RS, rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 07.10.2024, DJe 09.10.2024. (TJES – 4ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5000817-51.2017.8.08.0012 - Relator: Des. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Julgado em: 05/06/2025)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal em razão do pagamento administrativo do débito antes da citação, mas que deixou de condenar o executado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, mesmo diante do pagamento administrativo do débito antes da citação, há cabimento de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais com base no princípio da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da causalidade impõe a quem deu causa à propositura da demanda a responsabilidade pelas despesas processuais, incluindo honorários advocatícios. 4. O pagamento do débito, ainda que administrativo e antes da citação, configura reconhecimento da dívida e da pretensão executória, o que atrai a aplicação do princípio da causalidade. 5. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhecem a legitimidade da condenação ao pagamento de honorários advocatícios em casos de extinção de execução fiscal pela satisfação extrajudicial do débito antes da citação. 6. Reformada a sentença para condenar o executado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O pagamento administrativo de débito fiscal antes da citação configura reconhecimento da dívida e atrai a aplicação do princípio da causalidade para a condenação em honorários sucumbenciais. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 90; CTN, art. 156. (TJES - 1ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5001949-73.2018.8.08.0024 - Relator: Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Julgado em: 11/03/2025)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000250-75.2017.8.08.0026 APELANTE: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM APELADO: JOSÉ FERREIRA RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE – PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO – APÓS AJUIZAMENTO E ANTES DA CITAÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – PARTE EXECUTADA QUE DEU CAUSA AO

AJUIZAMENTO – SUCUMBÊNCIA CONFIGURADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O C. STJ possui entendimento no seguinte sentido: “1. A orientação jurisprudencial desta Corte superior é a de que "o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c o art. 90 do CPC/2015" e de que "o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte", não podendo a exequente "ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito" (REsp 1.931.060/PE, rel. Ministro Manoel Erhardt (desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/09/2021, DJe de 23/09/2021). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.068.074/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)” 2. Assim, muito embora a execução fiscal tenha sido extinta em razão do pagamento perpetrado administrativamente antes da citação, o entendimento mais recente do Tribunal da Cidadania é no sentido de ser cabível a condenação ao pagamento de honorários de advogado com base no princípio da causalidade, ainda que não efetivada a citação. 3. Deve ser provido o recurso para o fim de reformar a sentença, a fim de condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios. 4. Recurso conhecido e provido. Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 12 de março de 2024. (Apelação Cível n.º 5000250-75.2017.8.08.0026. Des. Marianne Judice de Mattos. Data: 14/03/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
SATISFAÇÃO VOLUNTÁRIA DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DEVIDA CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS
. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Inobservou o magistrado não apenas a existência de coisa julgada quanto à obrigação de pagar os honorários sucumbenciais, mas também que é cabível a condenação do executado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios se a dívida tributária é extinta em virtude de pagamento após o ajuizamento da ação de execução fiscal, ainda que antes da citação. Precedentes STJ e TJES. 2. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao apelo, nos termos do voto da relatora.(Apelação Cível n.º 0031488-78.2014.8.08.0035. Des. Janete Vargas Simões. Data: 19/07/2022).

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO E ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS DO EXECUTADO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O STJ firmou tese jurídica em tema correlato, no julgamento do REsp nº 1111002/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (tema nº 143), segundo a qual “em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios.” 2. Especificamente sobre tal hipótese, esta e. 1ª Câmara Cível firmou entendimento de que “é cabível a condenação do executado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios se a dívida tributária é extinta em virtude de pagamento após o ajuizamento da ação de execução fiscal, ainda que antes da citação.” 3. Diante disso, entendo que a questão deva ser solucionada sob a luz do princípio da causalidade, segundo o qual “aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.”, conforme preleciona Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, 7ª ed., Revista dos Tribunais, 2003, p. 380. 4. A parte apelada deve arcar com os ônus sucumbenciais decorrentes da extinção da execução fiscal em razão do pagamento administrativo do débito, mesmo que tal tenha ocorrido antes da citação, haja vista que o inadimplemento do tributo deu causa à propositura da ação. 5. Recurso conhecido e provido. (Apelação Cível n.5008578-92.2020.8.08.0024. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior. Data: 07/10/2021).

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para, reformando a sentença, arbitrar os honorários advocatícios, a serem pagos pela parte executada, ora apelada, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para, reformando a sentença, arbitrar os honorários advocatícios, a serem pagos pela parte executada, ora apelada, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Manifesto-me por acompanhar integralmente o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.